Tribunal: TJMT
Processo: 1020018-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020018-47.2020.8.11.0000
Recorrente: Louize Honorato De Freitas e Alexandre Augustin
Recorrido: Banco do Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88189481) interposto por Louize Honorato De Freitas e Alexandre Augustin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75420029):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO INSERIDO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, INCISOS I E IV, DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Judiciário não pode se furtar-se à apreciação de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV), e, por outro lado, as decisões devem ser fundamentadas, com efetivo enfrentamento das matérias arguidas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF, e do art. 489, § 1o, do CPC.
2. Descumprida a exigência de fundamentação disposta no art. 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, deve ser acolhida a arguição de nulidade da decisão por ausência de motivação.
3. Impossibilidade de imediato conhecimento das matérias tratadas no incidente de impugnação de crédito, já que são questões controvertidas que foram completamente ignoradas pelo Juízo singular, e sua análise nesta via recursal configuraria indevida supressão de instância”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1020018-47.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 02/02/2021, p. 12/02/2020).
Opostos embargos de declaração (id 76832998), estes foram rejeitados no acórdão de id 85121966.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ‘Impugnação de Crédito’ n. 0004124-78.2016.811.0003 – Código 823405, oposta pelo agravante nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.811.0003 – Código 800652, formulado em face de seus credores por Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, julgou improcedente a impugnação, “mantendo o crédito do impugnante no valor de R$ 26.696.485,11” ao fundamento de que “o administrador judicial apresentou os cálculos do crédito do impugnante, onde procedeu a atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9o, inciso II), e encontrou o mesmo valor que consta da lista de credores que foi publicada” (id 58252496 - pág. 1/2 e id 58252498).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, com análise dos argumentos suscitados na impugnação apresentada pelo banco/agravante e efetiva entrega da prestação jurisdicional. (id 75420029 - p. 6-7)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido teria sido omisso.
Recurso tempestivo (id 88256495) e preparado (id 88273472).
Contrarrazões no id 91505482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, inc. IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inc. IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o aresto impugnado “restou omisso com relação ao argumento dos ora Recorrentes, trazidos em sede de contraminuta, no sentido de que o entendimento firmado foi contrário à prova documental existente, qual seja, o parecer técnico apresentado pelo contador contratado pelo Administrador Judicial, que amparou a r. sentença, após parecer de concordância do Ministério Público”.
Afirma que “o v. acórdão foi pautado em premissa equivocada ao compreender que houve ausência de fundamentação quando, de modo diametralmente oposto, a r. decisão de primeiro grau foi devidamente alicerçada (i) no art. 9o, inc. II da Lei 11.101/05; (ii) no parecer do Administrador Judicial, contendo planilha analítica com a evolução do débito até a data do pedido de recuperação judicial; e (iii) no parecer do Ministério Público”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Assim, não basta que se façam referências genéricas ao tema, sendo necessária a exposição de fundamentos concretos, de fato e de direito, que justifiquem a decisão adotada pelo julgador no caso concreto, seja afastando ou acolhendo as teses apresentadas pelas partes, sendo que a deficiência na fundamentação das decisões judiciais representa violação ao disposto no § 1o do art. 489 do CPC e ao princípio constitucional da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário.
No caso dos autos, simples leitura da decisão agravada demonstra que, além de não haver enfrentamento dos argumentos deduzidos pelo Banco/impugnante, carece a decisão de qualquer fundamentação, não havendo sequer falar em fundamentação concisa, admitida pelo ordenamento jurídico.
A decisão agravada, ao julgar improcedente a impugnação do Banco/agravante, apenas justificou que “o administrador judicial apresentou os cálculos do crédito do impugnante, onde procedeu a atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9o, inciso II), e encontrou o mesmo valor que consta da lista de credores que foi publicada” (sic), ou seja, limitou-se a indicar ato normativo sem explicar sua relação com a questão decidida, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, deixando de analisar a arguição do Banco de desconformidade do cálculo apresentado justamente na relação confeccionada pelo administrador judicial, além de não enfrentar o pedido de exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária, incorrendo em ofensa ao inciso IV do mesmo dispositivo legal, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade da decisão agravada.
Ressalte-se, outrossim, que não é possível o imediato conhecimento das matérias tratadas no incidente de impugnação de crédito, já que são questões controvertidas que foram completamente ignoradas pelo Juízo singular, e sua análise nesta via recursal configuraria indevida supressão de instância”. (id 75420029 - p. 6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inc. IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.